Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
1. O pronunciamento judicial que determina a juntada de documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça e a intimação da parte agravada acerca da possibilidade de acordo, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.